Tribunal: CARF
Processo: 19985.720914/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava­se com os débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018 regularizados na data limite de 31/01/2018, permitida pela legislação, INDEFERE­SE seu pedido de inclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720914/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.287 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
KANTEK TRADUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA
OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava-se com os
débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2018 regularizados na data limite de 31/01/2018, permitida pela
legislação, INDEFERE-SE seu pedido de inclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fl.43 (data de
registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pelo contribuinte em 15/01/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720914/2018-10
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720914/2018-10

A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos inscritos em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas, nos moldes do inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/09 alegando, em apertada síntese, que parcelou os débitos e, também
fez pedido de revisão e/ou extinção de dívidas Junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
no Estado do Paraná. Juntou documentos visando fazer prova de suas alegações.
Posteriormente, em 22/05/2018 apresentou a petição de fls. 31/33. Na análise do
litígio posto nos autos a Equipe do Simples Nacional – EQSIM do Serviço de Orientação e
Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba – PR prestou
a ‘Informação EQSIM/SEORT//DRF/CTA – No 75/2018’ de fls. 73/75 e encaminhou os autos
para julgamento.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, consoante a prestou a ‘Informação
EQSIM/SEORT//DRF/CTA – No 075/2018’ de fls. 73/75, prestado pelo Serviço de Orientação e
Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba – PR, os
débitos que motivaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional não
foram regularizados até o prazo limite de 31/01/2018 permitido pela legislação do Simples
Nacional.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em suma os
mesmo argumentos da Manifestação de Inconformidade, insistindo ter regularizado seus débitos
inscritos em dívida ativa, mediante parcelamento, celebrado em tempo para formalização da
opção ao Simples Nacional e ainda que assim não o fosse considerado, alternativamente solicitou
a aplicação da Lei Complementar 168/2019, segundo a qual a adesão ao PERT-SN com a
intenção de encerrar qualquer discussão lhe daria direito à opção ao Simples Nacional com
efeitos retroativos à janeiro de 2018.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720914/2018-10

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Conforme Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 43 de
15 de fevereiro de 2018, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos inscritos em
Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) abaixo relacionados, cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas:

Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando ter regularizado seu débito mediante pagamento efetuado em setembro de 2017,
bem como optado também por incluir os referidos débitos no Programa Especial de
Regularização Tributária das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo
Simples Nacional PERT-SN, instituído pela Lei Complementar 162/2018.
O argumento da Recorrente já havia sido afastado pelo acórdão recorrido, haja
vista que consoante a prestou a ‘Informação EQSIM/SEORT//DRF/CTA – No 075/2018’ de fls.
73/75, prestado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba – PR, os débitos que motivaram o indeferimento da opção
do contribuinte pelo Simples Nacional não foram regularizados até o prazo limite de 31/01/2018
permitido pela legislação do Simples Nacional:
INFORMAÇÃO EQSIM/SEORT//DRF/CTA – No 075/2018
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720914/2018-10

No caso em apreço, tendo por base informações extraídas dos Sistemas da PGFN,
verificou-se que os débitos apontados como impeditivos no Termo de Indeferimento –
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – foram objeto de parcelamento solicitado em 28/09/2017.
As inscrições de número 90212002233-15 e 90612006345-60 foram extintas por
pagamento somente em 03/05/2018; todavia, o último valor arrecadado foi em
31/08/2014 (data efetiva da extinção). Para as demais inscrições houve indeferimento
eletrônico do parcelamento solicitado em 28/09/2017 e um novo parcelamento somente
foi solicitado em 04/05/2018.
Portanto, as pendências que originaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2018 não foram regularizadas no prazo previsto no
art. 6o, §§1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, e suas alterações,
não havendo pois, como se considerar que todos os requisitos impostos pela legislação
foram atendidos pela interessada, fato que justificaria o seu indeferimento.
(...) (Sublinhados acrescidos).
Desta maneira, com base nessa informação, a DRJ pelos extratos de fls. 47 a 72,
retirados dos sistemas internos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, constatou que na
data limite de 31/01/2018 permitida pela legislação os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, os quais ensejaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional para
o ano de 2018, se encontravam ainda como devedores ou na situação de “ATIVA NÃO
PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO” ou na situação de “ATIVA A SER AJUIZADA”.
Assim, considerou que uma vez que na data limite de 31/01/2018 permitida pela
legislação os débitos que acarretaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples
Nacional para o ano de 2018 não se encontravam regularizados, correto o indeferimento do
pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento novo
a elidir tais fundamentos, ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita
no procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal.
O fato de haver demonstrado a regularização de alguns débitos, como por
exemplo o de n. 90212002233-15 e 90612006345-60, já havia sido observada julgamento de
origem, mas como lá dito, não era suficiente ao cumprimento pleno da exigências do art. 17, V
da Lei Complementar 123/2006
No que diz respeito ao argumento relativo à aplicação da Lei Complementar
168/2019, prevendo a possibilidade de que, os contribuintes que houvessem sido excluídos do
Simples Nacional em janeiro/2018, mas que houvessem aderido ao PERT-SN, podem requerer
nova opção pelo regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2018.

LC 168/2019.
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações
previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do
regulamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720914/2018-10

Da redação do artigo 1o. transcrito, verifica-se que realmente havia previsão para
que os contribuintes que houvessem sido excluídos do Simples Nacional em janeiro/2018, mas
que houvessem aderido ao PERT-SN, pudessem requerer nova opção pelo regime do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2018, contudo, sob a condição de que não
incorressem, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.

Contrario à pretensão da Recorrente o que restou suficiente demonstrado nos
autos, inclusive pela ‘Informação EQSIM/SEORT//DRF/CTA – No 075/2018’ de fls. 73/75,
prestado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba – PR, é no sentido de que os débitos que motivaram o
indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional não foram regularizados até o
prazo limite de 31/01/2018 permitido pela legislação do Simples Nacional, ou seja, a opção da
recorrente vedada nos termos do art. 17, V, da LC 126/06, remete-se justamente ao período de
janeiro de 2018, portanto fora da condição diferenciada tratada pela LC 168/2019.
Além disso, aponto que os pedidos de revisão foram protocolados pelo
contribuinte em 30 de janeiro de 2018 o que já evidencia que a contribuinte não teria condições
de regularizar em tempo as pendências que lhe impediam à opção.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital